Tribunal: TJES
Processo: 5004203-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004203-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. E. R. M.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5004203-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M. E. R. M.

AGRAVAD
O
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VIANA

JU
IZ
: DR.
CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela menor identificada nos autos originários em face da decisão proferida no bojo da ação n. 0001642-92.2019.8.08.0050 a qual indeferiu o seu pedido de tutela de urgência atinente a disponibilização dos tratamentos de Terapia pelo Método ABA, fonoaudiologia pelo programa ABA e PECS, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia também pelo método ABA.

Aduziu, em suma, que apresenta quadro de Espectro Autista (CID10:F84.0) e diversos laudos consubstanciam sua necessidade de submissão a estes tratamentos a fim de viabilizar seu neurodesenvolvimento e adaptação psicossocial e de comunicação.

Visa a reforma da decisão combatida para deferir a tutela de urgência a fim de compelir os agravados a disponibilizarem os tratamentos vindicados.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Antecipação da tutela recursal indeferida, razão pela qual a recorrente apresentou agravo interno repisando seus fundamentos. Contrarrazões ao agravo interno apresentado apenas pelo Estado do Espírito Santo.

Apesar de instados os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, ex vi certidão no id. 10700501.

Informações do juízo
a quo
no id. 943843.

Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso no id. 1227658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento o agravo de instrumento, bem como o agravo interno.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5004203-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M. E. R. M.

AGRAVAD
O
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VIANA

JU
IZ
: DR.
CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela menor identificada nos autos originários em face da decisão proferida no bojo da ação n. 0001642-92.2019.8.08.0050 a qual indeferiu o seu pedido de tutela de urgência atinente a disponibilização dos tratamentos de Terapia pelo Método ABA, fonoaudiologia pelo programa ABA e PECS, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia também pelo método ABA.

Aduziu, em suma, que apresenta quadro de Espectro Autista (CID10:F84.0) e diversos laudos consubstanciam sua necessidade de submissão a estes tratamentos a fim de viabilizar seu neurodesenvolvimento e adaptação psicossocial e de comunicação.

Visa a reforma da decisão combatida para deferir a tutela de urgência a fim de compelir os agravados a disponibilizarem os tratamentos vindicados.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Antecipação da tutela recursal indeferida, razão pela qual a recorrente apresentou agravo interno repisando seus fundamentos. Contrarrazões ao agravo interno apresentado apenas pelo Estado do Espírito Santo.

Apesar de instados os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal, ex vi certidão no id. 10700501.

Informações do juízo
a quo
no id. 943843.

Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso no id. 1227658.

Eminentes Desembargadores, impõe-se iniciar destacando que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Especialmente no tocante aos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura em seu artigo 7
o
que:“
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
”

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência necessária ao tratamento de saúde do infante, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os insumos indispensáveis à
preservação
de sua

saúde
e, via consequência, à manutenção de uma
vida
minimamente
digna
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal,
ex vi
STF; RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX.

Ressalta-se que a dicção da Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à
atenção integral
as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

Especificamente em relação ao método ABA em favor de indivíduos acometidos pelo transtorno do espectro autista, esta Egrégia Corte tem se manifestado no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.
1)
A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional.
2)
O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes.
3)
Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC.
4)
Não merece prosperar o pedido subsidiário de que o valor dos serviços prestados por profissionais não credenciados seja limitado à Tabela da Unimed, já que, por ora, não foi demonstrado que a operadora detenha profissionais credenciados para todas as especialidades necessárias ao agravante, o que poderá ser revisto após instrução processual na origem.
5)
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TRATAMENTO TERAPIA ABA SEM CONDICIONAMENTO DE DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
1)
A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garante-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais.
2)
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sendo o consumidor acometido por enfermidade coberta pelo plano de saúde contratado, existe a obrigação de o plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade.
3)
Até porque, o tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis à autora que caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura.
4)
A mera alegação de que o tratamento prescrito é experimental não é suficiente para afastar o dever de cobertura pelo plano de saúde, considerando que o médico responsável pelo paciente detém capacidade para melhor avaliar as necessidades clínicas para o tratamento mais adequado e a garantia da maior possibilidade de recuperação do paciente. As operadoras de plano de saúde podem apenas restringir à cobertura de determinados tipos de patologia, entretanto não podem dispor sobre a forma de tratamento para doença abarcada pelo contrato, mesmo que o médico tenha optado por um tratamento experimental e não previsto na lista de procedimentos da ANS.
5)
A concretização da tutela de urgência deferida pelo juízo singular (alvo do agravo n.º 0003502-91.2019.8.08.0030) está inviabilizada pela exigência de depósito judicial prévio, a título de coparticipação, na mesma data de vencimento da fatura, dos valores gastos com o tratamento terapia ABA (objeto do agravo n.º 0008458-53.2019.8.08.0030). Em suma, o tratamento em questão deverá se dar à expensas da operadora do plano de saúde.
6)
Recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico conhecido e improvido. Agravo de instrumento interposto pela autora conhecido e provido, com a reforma do decisum apenas para determinar que a ré, Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, continue a arcar com a integralidade dos custos do tratamento prescrito por médico especialista da autora, sem que haja a necessidade de depósito em juízo, a título de coparticipação, da parcela correspondente aos gastos com o tratamento terapia ABA. Embargos de declaração julgados prejudicados. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001311, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, sobressai-se a imprescindibilidade de a menor agravante, nascida em 13.08.2014, contando, atualmente, com 07 (sete) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ser submetida à terapia pelo método ABA, incluindo a utilização do método PECS, bem como acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiológico e psicopedagógico, conforme prescrito no Laudo Médico colacionado no Id. 883403, pelo profissional Psiquiatra Dr. Bruno Lima CRM 9282 que a acompanha, visando obter autonomia e independência, evitar deficit no seu neurodesenvolvimento, melhorando sua adaptação psicossocial e sua comunicação, além de minimizar comportamentos repetitivos e obsessivos.

Portanto, em trato inicial, ponderada a especial condição de saúde da menor beneficiária, a existência de prescrição médica e o reconhecimento da gravidade do caso da Infante.

Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são perceptíveis no caso em tela.

A probabilidade de direito é extraindo pois constitui dever dos entes políticos garantirem de forma solidária o acesso à saúde a todos é direito fundamental e preceito constitucional estabelecido no artigo 196 da Carta Magna c/c com o disposto na Lei n. 8.080/90.

O perigo de dano é latente pois a tutela deferida privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana e o inverso revelaria“ameaça”ao pleno direito à vida.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão e deferir o pedido de tutela de urgência a fim de compelir os agravados a fornecerem em favor da agravante, em 7 (sete) dias, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que lhe acompanha, notadamente terapia pelo método ABA, incluindo a utilização do método PECS, bem como acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiológico e psicopedagógico, sob pena de imposição de multa.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5004203-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M. E. R. M.

AGRAVAD
O
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VIANA

JU
IZ
: DR.
CLÁUDIO FERREIRA DE
SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

III - A lei nº 12.764/12 estabeleceu, em seu artigo 3º, inciso III, alínea“b”, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

IV – Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, sobressai-se a imprescindibilidade de a menor agravante, nascida em 13.08.2014, contando, atualmente, com 07 (sete) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ser submetida à terapia pelo método ABA, incluindo a utilização do método PECS, bem como acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiológico e psicopedagógico, conforme prescrito no Laudo Médico colacionado no Id. 883403, pelo profissional Psiquiatra Dr. Bruno Lima CRM 9282 que a acompanha, visando obter autonomia e independência, evitar deficit no seu neurodesenvolvimento, melhorando sua adaptação psicossocial e sua comunicação, além de minimizar comportamentos repetitivos e obsessivos.

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, outrossim, reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.